Tribunal: TJDFT
Processo: 0748114-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0748114-20.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO HENRIQUE DAMACENO BUENO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos, etc. Em homenagem aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da não surpresa, manifeste o(a) agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o seu interesse no prosseguimento no feito, em virtude do deferimento incidental da tutela de urgência nos autos de origem, o que sugere a perda e objeto do presente recurso. Após, com ou sem manifestação, venham os autos conclusos para prosseguimento. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 7 de janeiro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator